Tribunal: TJMT
Processo: 1017333-59.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017333-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TAINARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 071.631.862-82 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1017333-59.2023.8.11.0001.

Embargante(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Embargada(s):

TAINARA RIBEIRO DA SILVA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO EVIDENCIADA – DATA DO
EVENTO DANOSO - DISPONIBILIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL
- SÚMULA 54/STJ -
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à data do evento danoso, termo inicial de incidência dos juros moratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

(...) tenho que a sentença guerreada merece ser mantido, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, notadamente, no caso dos autos, em que vislumbro através do sistema BOA VISTA-SPC Carta No HA1123030998 que a parte recorrida possui 12 (doze) restrições cadastrais
posteriores

(CASA BAHIA – R$ 110,85 – exibição: 29/07/2021 – exclusão: 20/12/2021; LOJAS RIACHUELO S/A – R$ 139,51 – exibição: 27/09/2021 – exclusão: 31/10/2022; BANCO DO BRASIL S/A – R$ 619,77 – exibição: 13/12/2021 – exclusão: 05/09/2023 e outros),
à realizada pela parte recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum

indenizatório.

E, ainda:

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 1.000.00 (mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Compulsando os autos, constata-se que o acórdão embargado foi omisso quanto à data do evento danoso, termo inicial de incidência dos juros moratórios fixado por ocasião da prolação da sentença, o qual se encontra em consonância com a Súmula 54/STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

No caso, conforme o histórico anexado no id. 202454188, vê-se que a negativação discutida nos autos foi disponibilizada em
30/11/2022
, data que deve ser considerada como termo inicial de incidência dos juros moratórios.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange ao quantum indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui diversas negativações posteriores à discutida nos autos, de modo que não se verifica a possibilidade de majoração do valor fixado na sentença.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, in casu, a data de disponibilização da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
(06/10/2019).

Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1017995-51.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (grifei)

Por tais razões,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos declaratórios para
suprir a referida omissão, ao efeito da presente decisão vir a integrar o acórdão embargado.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024